Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0705393-38.2020.8.07.0018 Apelante MARCKAN KENNEDY FERNANDES SOUZA Apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Às págs. 1 e 2 do ID 22230229, o Apelante requer seja reconhecida a incompetência desta Corte de Justiça, com a remessa dos autos à Justiça do Trabalho ante os termos do Tema 992 firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Sem manifestação da parte Apelada, conforme certificado à pág. 1 do ID 23606178. É a suma dos fatos. Os presentes autos foram enviados pela Justiça do Trabalho a este Tribunal de Justiça em razão do julgamento do RE 960.429 pelo Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, assentou que "compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de certame em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal". Recentemente, em sede de Embargos de Declaração, a Excelsa Corte modulou os efeitos do julgamento supracitado nos seguintes termos: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho”. Compulsando os autos, verifico que a r. Sentença lavrada pela Justiça do Trabalho em 30.03.2016 (págs. 1/3 do ID 18837899) extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em face da ausência de interesse processual do Autor. Portanto, referida Sentença, ao contrário do alegado pelo Apelante, não possui o condão de atrair a competência da Justiça do Trabalho para julgar o apelo aviado nos presentes autos. Ademais, registro que provido o Recurso Ordinário do Autor pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (págs. 1/5 do ID 18838059), os autos retornaram ao Juízo de Direito da 6a Vara do Trabalho de Brasília que lavrou Sentença em 13.11.2017 com apreciação do mérito e julgamento de improcedência do pedido (págs. 1/9 do ID 18838060). Todavia, em consulta processual junto ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram opostos novos embargos de declaração nos autos do RE 960.429 em 12.02.2021, estando os autos conclusos ao Relator. Levando em consideração que a questão relativa à competência objeto de exame nos autos do RE 960.429 ainda não foi definitivamente resolvida pela Excelsa Corte de Justiça, a prudência recomenda a suspensão dos presentes autos até o seu julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. À vista do exposto, determino a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do RE 960.429. As partes poderão a qualquer momento noticiar, se o caso, o julgamento do RE 960.429. A Secretaria também deverá diligenciar no mesmo sentido. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator